Tribunal: TJBA
Processo: 8036721-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036721-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO FRANCO SANTOS

Advogado(s)
:
NAI registrado(a) civilmente como NAIARA SANTOS ALCANTARA OLIVEIRA

APELADO: MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSTATAÇÃO. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento celebrado com concessionária de veículos, buscando a limitação da taxa de juros, devolução de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária; (ii) aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) definir a possibilidade de restituição dos valores pagos em excesso; (iv) analisar o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a legitimidade passiva da concessionária por integrar a cadeia de consumo, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. Os contratos de financiamento estão sujeitos à revisão judicial quando demonstrada a onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, do CDC.

5. A taxa de juros contratada (2,50% ao mês e 34,49% ao ano) superou de forma significativa a média divulgada pelo BACEN para o período (1,91% ao mês e 24,44% ao ano), configurando abusividade.

6. Impõe-se a adequação dos juros à taxa média de mercado e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme Tema 929, do STJ.

7. Não configurados danos morais, pois a cobrança de juros excessivos não ultrapassa o campo patrimonial nem atinge direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual referente aos juros remuneratórios; (ii) determinar a adequação da taxa ao índice médio de mercado divulgado pelo BACEN à época da contratação; (iii) condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior; (iv) afastar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"É abusiva a cláusula contratual que estabelece juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, impondo-se a sua adequação."

"A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente de má-fé do fornecedor."

"A cobrança de juros remuneratórios excessivos não gera, por si só, direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 7º, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021 (Tema 929); STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036721-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TIAGO FRANCO SANTOS
e como apelada
MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator